Tribunal: STF
Processo: HC 53271
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
- Habeas Corpus. - Crime do art. 171, caput, do Código Penal. - Trânsito em julgado de sentença condenatória, de que o réu teve ciência inequívoca, nos termos do art. 798, § 5º, c, do Código de Processo Penal. - Questões que não podem ser conhecidas, porque foram objeto de anteriores habeas corpus denegados, ou porque as alegada coação emana de juiz de primeiro grau. - Indeferimento do habeas corpus.